Tribunal: TJSP
Processo: 2180536-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Fixação que deve ocorrer após a liquidação do julgado. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Fixação que deve ocorrer após a liquidação do julgado. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta feita sem a incidência da referida Súmula. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2180536-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ALEXANDRE JOÃO DE LIMA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15991
Agravo de Instrumento: 2180536-11.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Santo André
Agravante: Alexandre João de Lima
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação que
deve ocorrer após a liquidação do julgado. Inaplicabilidade
da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC
prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico.
Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo
arbitre novamente os honorários, desta feita sem a
incidência da referida Súmula. Recurso parcialmente
provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 101 (aqui reproduzida às fls. 108), que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo ora agravante e manteve integralmente a decisão de fls.
84/86, que, ao receber a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo INSS, deferiu a expedição de ofício requisitório da parte incontroversa e fixou a
verba sucumbencial da fase de conhecimento em 18,5% sobre o total das
prestações vencidas até a sentença, em observância à Súmula 111 do STJ.
Em suas razões de recurso o agravante alega que o
atual Código de Processo Civil fornece critérios detalhados para a fixação dos
honorários advocatícios, não estabelecendo, em momento algum, qualquer
limitação da base de cálculo da condenação às parcelas vencidas até a sentença.
Sustenta, assim, que a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, é incompatível
com o sistema jurídico vigente, pelo que sua aplicação deve ser afastada no caso
concreto.
Requer, assim, a reforma da decisão para que se
determine o afastamento da aplicação da Súmula 111 do STJ, além da condenação
da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso recebido e processado.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
contraminuta.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Comporta parcial provimento o recurso.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para determinar o pagamento de auxílio-acidente a partir de 10 de
novembro de 2015, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido. Transitada em julgado a decisão, as partes
discordaram sobre o valor da conta de liquidação, mais especificamente sobre o
índice de correção monetária incidente sobre os atrasados, razão pela qual o INSS
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
Como já relatado, ao receber a impugnação o juízo de
primeiro grau entendeu por bem aguardar o julgamento definitivo do Tema 905 do
STJ, tendo em vista o efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração
opostos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), autorizando, contudo, a expedição de
ofício requisitório do valor incontroverso; na mesma ocasião, o juízo arbitrou os
honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 18,5% sobre as
prestações vencidas até a sentença, por força do disposto na Súmula 111 do STJ.
Sobreveio, então, a interposição do presente agravo
de instrumento.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da aplicabilidade, ou
não, da Súmula no 111 do STJ.
A referida Súmula, editada durante a vigência do
CPC/1973, previa que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de
maneira muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a
parte sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de
que, em tal situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos; (grifou-se)
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer
disposição que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comporta
mais aplicação o entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda
não tenha sido oficialmente revogada, deve ser afastada, por incompatível com o
Novo CPC.
Por isso é que, respeitado eventual entendimento em
contrário, esta câmara especializada vem decidindo no sentido da incompatibilidade
da indigitada Súmula com o atual diploma processual civil, como ilustram os
seguintes julgados:
Cumprimento de sentença
Honorários advocatícios
fixados nos termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código
de Processo Civil Inaplicabilidade da Súmula no 111, do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.
(Agravo
de
Instrumento
2143416-31.2019.8.26.0000;
Relator: Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios
Verba arbitrada que deve incidir sobre o total da
condenação Não incidência da Súmula no 111 do C.STJ
Inteligência do art. 85, §3o, do novo Código de Processo
Civil
Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento 2129145-17.2019.8.26.0000; Relator: Alberto
Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho

Honorários advocatícios sucumbenciais CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Exclusão das parcelas vincendas da base
de cálculo, em harmonia com o enunciado na Súmula 111
do STJ - Inadmissibilidade. Nova sistemática inaugurada
pelo CPC/2015, tornou sem efeito o referido verbete, na
medida em que determina que o percentual deve ser
aplicado sobre o valor da condenação, segundo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
patamares previamente fixados nos incisos do §3o, do art.
85. Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho -
Honorários advocatícios sucumbenciais Fixação da verba
honorária em 20% sobre o valor da condenação

Minoração
Possibilidade. Considerado a ausência de
recursos voluntários na fase de conhecimento, e a
especificidade da demanda, os honorários advocatícios
devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação.
(Agravo
de
Instrumento
2066826-13.2019.8.26.0000;
Relator: Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Fixação da verba honorária em 15% do valor
das prestações vencidas até a sentença, nos termos da
Súmula 111 do STJ. Inadmissibilidade. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do
percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Súmula
111 do C. STJ revogada pelo CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2127950-94.2019.8.26.0000;
Relator: Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)
Não é possível, contudo, estabelecer-se desde já o
percentual dos honorários de sucumbência, uma vez que tal questão deve passar
pelo crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Portanto, caberá ao juízo da origem decidir pela
manutenção, ou não, do percentual inicialmente arbitrado - desta feita, porém,
sem a incidência da referida Súmula - , facultado às partes interpor novo recurso
na hipótese de discordância.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para afastar a decisão agravada, determinando-se que a fixação dos honorários
advocatícios seja feita de acordo com o art. 85, § 3o do CPC e sem a incidência da
Súmula 111 do STJ, porquanto incompatível com o atual regramento processual
civil.
Nuncio Theophilo Neto
Relator